Tribunal: TJES
Processo: 5014755-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014755-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: TV 2000 LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTA EM REDE SOCIAL. DESABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. ASTREINTES.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

D
esde o momento em que foi questionad
a
sobre
a desabilitação da conta da empresa agravada na plataforma instagram
, não apresentou a parte agravante qualquer justificativa que pudesse elucidar
as efetivas razões

d
a suspensão unilateral por ela efetivada, deixando de apontar qual foi a infração
cometida pela agravada
que teria
ensejado

tal conduta
.

II -
Acerca de tal temática esta Corte Estadual já pronunciou-se no sentido de que “
Embora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexo
s”, até mesmo porque
“Se por um lado observamos uma relação contratual que exige a preservação das normas previstas da Lei 8.078/90, por outro verificamos a necessidade de cumprimento de disposições contidas na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)”,
razão pela qual “
Não há dúvida de que as exigências externadas pelas empresas que gerem as redes sociais virtualizadas devem estar em sintonia com as garantias legais que amparam os cidadãos que utilizam os serviços de internet, de forma que a exclusão definitiva de um perfil de usuário exige motivação idônea”.
Precedentes

I
II - É
sabido que “a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório”.

IV -

Especialmente

diante
da falta de argumento específico do recorrente acerca da exorbitância
alegada genericamente
neste recurso,
importante consignar que o limite máximo da multa cominada equivale a quantia
razoável
se considerad
as as peculiaridades do caso, especialmente
o porte econômico da parte recorrent
e, sobretudo se considerado

a monta de R$3.631.639,00 a título de
seu
capital social
declarado
no site da Receita Federal do Brasil.

V -

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014755-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: TV 2000 LTDA

JUIZ: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
exarada em demanda ajuizada por TV 2000 LTDA em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, a qual concedeu
“
a tutela de urgência, no sentido de determinar à parte Requerida que, no prazo de quarenta e oito horas, restabeleça a reativação do perfil da Requerente @redetvesoficial com nome RedeTV!ES, sendo link
www.instagram.com/redetvesoficial
”,
tendo sido estabelecido “
multa diária correspondente a R$ 200,00
, até o limite provisório de
R$ 5.000,00”.

Em suas razões o agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

assevera,
em síntese,
que
“quando o Provedor de Aplicações do Instagram toma medidas de remoção de uma conta, o que se tem em mente é a proteção do quanto disposto nos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, haja vista que o Provedor de Aplicações do Instagram se compromete com seus usuários a oferecer um ambiente harmônico, respeitoso e seguro”
,
sendo certo que
“todos os usuários são informados de que, caso haja violação às disposições contratuais descritas nos Termos de Uso ou suspeita de violação, a exclusão, indisponibilização temporária e até mesmo restrições de suas contas são medidas que podem ser tomadas pelo Provedor de Aplicações do Instagram”.

Prossegue com a argumentação de que
“
a determinação de reativação da conta reclamadas pela Agravada viola o disposto no artigo 5º, inciso XX da Constituição Federal, bem como do art. 421 do CC, que assegura a liberdade de contratação”

e que
“ao fixar as astreintes em valor diário de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, tal decisão não obedeceu a qualquer parâmetro legal, atentando, assim, contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque não existe razão que justifique a fixação de valor tão expressivo”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
6889336
)
.

Sem
contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimad
a

a

parte
agravad
a
.

Na decisão anterior asseverei que
na esteira do exposado pelo magistrado primevo
“
a completa ausência de justificativa clara e plausível de sua conduta em promover a desabilitação da conta da Autora”

não me permit
ia
afastar a abusividade aparente da conduta da agravante,
postura esta que ora ratifico
.

P
ois bem.
A
TV 2000 LTDA,
conforme narra em sua exordial,

teve sua conta na plataforma Instagram desabilitada e consequentemente retirada do ar, impossibilitando o acesso por qualquer pessoa que tentasse realizá-lo,
e
uma vez que
sendo
“
uma empresa de comunicação tem como atividade fim atingir o maior público possível”,
além do enorme prejuízo, a única informação fornecida pela agravante a respeito fora a
de que
“Analisamos sua conta e constatamos que ela ainda não segue as Diretrizes da Comunidade.”

Portanto, desde o momento em que foi questionad
a
sobre o ocorrido, não apresentou a parte agravante qualquer justificativa que pudesse elucidar
as efetivas razões

d
a suspensão unilateral por ela efetivada,
deixando de apontar qual foi a infração
cometida pela agravada
que teria
ensejado
à
desabilitação de sua conta,
o que não se deve admitir
.

Aliás, as razões deste recurso veicula
argumentação evasiva
acerca dos
termos de uso, o que ilide,
inclusive,
a
própria
probabilidade do direito alegado.

Acerca de tal temática esta Corte Estadual já pronunciou-se no sentido de que
“
Embora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexo
s”,
até mesmo porque

“Se por um lado observamos uma relação contratual que exige a preservação das normas previstas da Lei 8.078/90, por outro verificamos a necessidade de cumprimento de disposições contidas na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)”
,
razão pela qual
“
Não há dúvida de que as exigências externadas pelas empresas que gerem as redes sociais virtualizadas devem estar em sintonia com as garantias legais que amparam os cidadãos que utilizam os serviços de internet, de forma que a exclusão definitiva de um perfil de usuário exige motivação idônea”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5013537-76.2023.8.08.0000, Relator Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Apr/2024)
.

Em idêntico sentido,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO IMOTIVADA DE PERFIL DE REDE SOCIAL – FUNDAMENTOS GENÉRICOS – SUPRESSÃO INDEVIDA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – ASTREINTES – VALOR COMPATÍVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. É de se notar que existe uma clara relação contratual entre as partes, sendo que o interessado em fazer uso das redes sociais ofertadas pelo recorrente, por certo, ao contratar o serviço sujeita-se a um padrão de uso consubstanciado nos termos e políticas da empresa. Não se pode olvidar, por outro lado, que além da relação contratual propriamente dita, o usuário tem a sua liberdade de expressão garantida pelos preceitos constitucionais, bem como, pela Lei nº 12.965/14 (marco civil da internet) 2. As prerrogativas das empresas proprietárias das redes sociais virtuais devem ser compatibilizadas com as garantias fundamentais das pessoas usuárias da Internet. Neste contexto, a exclusão do perfil de um usuário, de forma definitiva, requer uma motivação idônea, vez que importa na supressão do direito de comunicação e liberdade de expressão desse, bem como de seu acervo pessoal e de sua rede de contatos. 3. Note-se que, a exclusão do perfil importa em uma verdadeira resilição unilateral sui generis do contrato celebrado entre o recorrente e a recorrida, usuária de redes sociais, salientando-se que há um caráter eminentemente oneroso nessa relação jurídica, na medida em que o usuário se filia a rede social mediante uma concordância de exposição a anúncios publicitários. 4. Neste caso, observo que não obstante as alegações do requerido/agravante, esse não explicitou os reais motivos do bloqueio, deixando de apontar qual foi a infração da autora que teria dado ensejo à suspensão da relação jurídica. Não há nos autos de origem ou no bojo deste recurso nenhum documento que confirme ou demonstre a infração dos termos de uso. Aliás, nem mesmo analisando os documentos trazidos pela própria autora é possível verificar qual foi a suposta infração cometida pela requerente. 5. Do mesmo modo, entendo que não merece prosperar o pedido de afastamento ou redução da multa diária. Isto porque, o propósito precípuo da multa cominatória é vencer a obstinação do obrigado ao cumprimento da decisão judicial. Deve-se ter em lume que a multa visa recompor os prejuízos suportados pela parte em razão da recalcitrância da parte contrária em dar efetividade ao determinado judicialmente. 6. No caso em análise, a natureza inibitória das astreintes justifica sua fixação em valor expressivo, como forma de compelir o devedor a cumprir a obrigação e não a pagar a multa, notadamente se for tomado em consideração o porte do agravante. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5007328-62.2021.8.08.0000
, Relator Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: Data: 16/Aug/2022)
.

Ademais,

é sabido que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)
, razão pela qual a sua incidência depende ex
c
lusivamente da adoção de postura dissociada da
respectiva
decisão
judicial pelo
próprio recorrente,
d
e modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento
à ordem
.

Trata-se,
em verdade,
de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC

Aliás, especialmente diante da falta de argumento específico do recorrente acerca da exorbitância alegada genericamente neste recurso, importante consignar que o limite máximo da multa cominada equivale a quantia razoável se consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o porte econômico da parte recorrente, sobretudo se considerado a monta de R$3.631.639,00 (Três milhões, seiscentos e trinta e um mil e seiscentos e trinta e nove reais) a título de seu capital social declarado no site da Receita Federal do Brasil.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.